Tribunal: TCU
Processo: 008.760/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Acompanhamento dos resultados fiscais e das execuções orçamentária e financeira da União no 2o bimestre de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar, relativamente ao 2o bimestre de 2025, os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência ao Ministério do Planejamento e Orçamento de que a adoção do limite inferior do intervalo de tolerância, em substituição ao centro da meta de resultado primário, como parâmetro para a limitação de empenho e movimentação financeira, revela-se incompatível com o regime jurídico-fiscal vigente; 9.2. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida Comissão, em atendimento ao disposto no § 3o do art. 142 da Lei 15.080/2024 (LDO 2025), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal no 2o bimestre de 2025: 9.2.1. o resultado primário do Governo Central estimado para 2025, segundo o Relatório de Acompanhamento das Receitas e Despesas Primárias do 2o bimestre de 2025 a preços correntes, é de R$ 97.027,6 milhões e, com os ajustes permitidos pelas ADI 7064/7047 (R$ 45.323,1 milhões), o valor a ser considerado para fins de cumprimento de metas fiscais é um resultado primário negativo de R$ 51.704,5 milhões, o que não atende o limite de tolerância inferior da meta ( deficit de R$ 30.970,0 milhões); 9.2.2. há lacunas normativas entre a Lei Complementar 200/2023 e a LDO 2025 no que se refere à preservação das despesas discricionárias, tendo em vista as necessidades de contingenciamento para o cumprimento da meta de resultado primário e de bloqueios para observância dos limites individualizados de despesa; 9.3. encaminhar cópia integral desta deliberação ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.4. encerrar o presente processo, nos termos do inciso V do art. 169 do Regimento Interno deste Tribunal.